Tribunal: STF
Processo: Rcl 42873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras —, com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que não há subsunção do caso em concreto à tese do Tema 246 da repercussão geral, ante a natureza jurídica da reclamante de sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas exploradoras de atividades econômicas.



    Nas razões recursais, a agravante aduz que, ao entender na decisão agravada que 



    “a lide deve ser ‘solucionada pela regra do art. 173, § 1º, II, do CPC combinada com a tese do Tema 725 RG’, a r. decisão agravada violou o art. 173, § 1º, o qual dispõem que as entidades descritas no art. 173, § 1º estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas - nos limites do inciso II; mas isso não as torna entidades de capital eminentemente privado. Não às extirpa da Administração Pública constitucionalmente delineada nas disposições a que suas entidades estão afetas.”



    Esclarece que 



    “[c]om o advento da Lei n. 13.303/2016, as empresas públicas e as sociedades de economia mista antes realizavam licitações e contratos tendo como norma regente a Lei nº 8.666/93, em seu art. 71, § 1º - que afasta a transferência de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais à Administração Pública –, passaram a licitar e contratar com base no art. 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, cujo teor é idêntico ao artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, (...)”



    Nessa perspectiva entende que



    “[a] identidade entre os dispositivos das duas leis reclama a identidade de efeitos jurídicos, uma vez que ambas têm o mesmo nível legislativo, destinatários e se coincidem momentaneamente ao regrar as licitações e contratos das entidades da Administração pública. De toda sorte, uma vez constitucional o artigo da, ainda vigente, Lei nº 8.666/93, constitucional também seu correspondente gêmeo na Lei nº 13.303/2016. Portanto, se ‘O tema da responsabilidade subsidiária do Poder Público (ADC 16 e Tema 246 RG) foi orientado pela discussão em torno da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/1993’, não há razão para distinguir os efeitos do entendimento das teses ADC 16 e do Tema 246 da Repercussão Geral quando se trata da sua aplicabilidade para as mesmas destinatárias de ambas as leis; mais especificamente, para as sociedades de economia mista destinada à atividade econômica em sentido estrito.” 



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou que seja dado provimento ao recurso a fim de cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Uma vez que o distinguish que orienta a solução na decisão agravada funda-se em razões com as quais fiquei vencido no julgamento da Rcl nº 39.857 e atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma.



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada da ausência de fiscalização da empresa tomadora de serviço, conforme se depreende da ementa do acórdão em recuso ordinário



    “PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À LEI 8.666/93 OBTIDA POR LIMINAR NO E. STF. Considerando que a PETROBRAS obteve junto ao STF liminar para não observar o regime de licitação previsto na Lei 8.666/93, não pode invocar tal norma para eximir-se da responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331 do E. TST. Não bastasse isso, não houve demonstração por parte da PETROBRAS de que fiscalizasse, de modo efetivo, a Primeira Ré no cumprimento das obrigações contratuais relativamente a seus próprios empregados, advindo daí sua responsabilidade por culpa in vigilando.” (e-Doc 3, p. 1):



    A propósito, o TST confirmou o acórdão em recurso ordinário ao negar transcedência ao recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    “Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da segunda Reclamada, ressaltando que o ente público, sabendo das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviço em relação aos seus empregados, demorou quase dois anos para solicitar a devida regularização. 



    Consignou que ‘A solicitação de regularização às fls. 206/209 demonstra que a Segunda Ré somente enviou tal documento à Primeira Ré quase dois anos após havidas as primeiras irregularidades, não podendo se beneficiar, pois, de sua falta de diligência.’ (fl. 603). 



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. 



    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.” (e-Doc 10, p. 14)



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas. de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente